Tribunal: TJDFT
Processo: 0754897-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é saber se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade da justiça requer demonstração suficiente de hipossuficiência econômica, observados os parâmetros constitucionais e processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A gratuidade da justiça não deve ser concedida quando há elementos que evidenciam capacidade econômica para arcar com as despesas processuais”.
________
Dispositivos relevantes: CPC, art. 98; CF/88, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência Relevante: Tema 1.178/STJ.